Tribunal: STF
Processo: HC 178498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra despacho por meio do qual foi indeferido o pedido de sustentação oral no agravo regimental.
    No presente, a defesa requer “o provimento do presente Agravo Regimental, para o fim de que retirar o julgamento do Agravo Regimento em HC nº 178.498/RS do meio eletrônico e facultar à parte a sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento.”
    É o relatório.
    Decido.
    Observo que o agravo regimental, cujas razões o agravante pretendia oralmente sustentar, já foi julgado pela Segunda Turma desta Corte, a evidenciar a perda do objeto do presente.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, por perda superveniente do objeto.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente